Tribunal: TJMT
Processo: 0016585-52.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n. 0016585-52.2018.8.11.0055.
RECORRENTE JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO.
RECORRIDO ADÃO CLENIO PEREIRA VALIM.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 39511467-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SUB-ROGAÇÃO - PROVA DE QUITAÇÃO EM RAZÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – VIABILIDADE - CONFISSÃO DO DEMANDADO – CUMPRIMENTO DE ACORDO EM OUTROS AUTOS – CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO AINDA QUE AUSENTE COMPROVANTE FÍSICO – DESCABIMENTO DA TESE DE NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE A AUSÊNCIA DA PROVA DE QUITAÇÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.
Havendo nos autos uma lógica decorrente de confissão, aliado a cumprimento de acordo em outros autos, com averbação na matrícula do imóvel objeto da demanda, é imperioso concluir que houve a quitação da dívida, fato que ressoa como verdadeiro, eis que o próprio demandado confessa o dever de pagamento ao autor. (N.U. 0016585-52.2018.8.11.0055, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 51780956-TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 17, 408, 485, VI, 487, I e 489, II, §1o, IV e 1.022, II, do CPC, e aos artigos 320 e 786, do CC, uma vez que o acordão objurgado deixou de manifestar sobre a tese de falta de pressuposto da ação, ante a ausência de documento hábil a confirmar a legitimidade e interesse de agir.
Recurso tempestivo (id. 55035989-TJ).
Contrarrazões no id. 56071451-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 1.022, II; 489, II, §1o, IV, do CPC
A parte Recorrente sustenta violação aos artigos 1.022, II; 485, VI, 487, I e 489, II, §1o, IV, do CPC, ao argumento de que o acordão objurgado deixou de manifestar sobre a tese de falta de pressuposto da ação, ante a ausência de documento hábil a confirmar a legitimidade e interesse de agir.
Pois bem. A matéria debatida no presente recurso, ao revés do sustentado, foi devidamente abordada no aresto impugnado, como se observa da transcrição abaixo:
“Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer omissão nos autos, eis que a matéria no que é relevante e necessário foi devidamente tratada, ressaltando-se que há o interesse do Apelado/Embargado na lide, uma vez que há prova suficiente da quitação da dívida.
Nesse sentido, colaciono o que trouxe o acórdão embargado:
“(...) Pois bem. Após a devida análise, tem-se que os argumentos utilizados pelo Apelante não merecem guarida, eis que o Magistrado “a quo”, com base em documentos constantes dos autos, ou seja, por outros meios (ajuizamento de ação pelo terceiro (Sr. Albersone), pedido de averbação na matrícula acerca da referida demanda, confissão do demandado acerca do negócio e cumprimento de acordo nos autos – Código Apolo n. 206387), acertadamente, firmou o seu juízo, acerca da indispensabilidade do documento físico comprobatório de quitação da dívida, especificamente quando dispôs que:
“(...) Firmada tais premissas, com a quitação do contrato de fls. 13/15 pelo autor, o direito sobre a fração do imóvel, outrora repassada ao demandado, retornou à parte autora.
Ainda, a anotação na matrícula do imóvel, decorrente do ajuizamento da ação pelo terceiro Albersone, confirma a versão trazida na inicial de que, quando o autor fora repassar o imóvel a terceiros, descobriu o pedido da averbação da supracitada demanda na respectiva matrícula, motivo pelo qual, como já dito, firmou o contrato de fls. 47/50 com tal terceiro.
Nessa seara, o demandado, em seu depoimento pessoal (mídia de fl. 114), confessou que deu o imóvel em questão em garantia ao terceiro Albersone, em razão de uma dívida no valor de R$ 60.000,00.
Confessou, ainda, que, ao assinar o contrato de fls. 47/50, se obrigou a pagar ao autor, no entanto, no limite de R$ 60.000,00, que era o valor de sua dívida com o terceiro Albersone Xavier da Silva, e não os R$ 100.000,00 previstos no contrato.
Os fatos confessados, na forma do artigo 374, inciso II, do CPC, prescindem de comprovação por qualquer outro meio de prova, bastando a confissão.
Assim, os fatos incontrovertidos e confessados, de largada, dispensam a análise de prova, mormente quando, como no vertente caso, se depara com questão patrimonial e absolutamente disponível.
Dentro desse contexto, está reconhecido o direto do autor a receber do demandado o valor de R$ 60.000,00.
Assim, para um segundo momento, então, resta a seguinte controvérsia: se o demandado é devedor somente dos R$ 60.000,00 ou da quantia total de R$ 100.000,00.
Dentro desse quadrante, incumbiria ao demandado demonstrar que não estava obrigado ao valor total do contrato, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC. Afinal, como o contrato não faz qualquer ressalva quanto ao valor assegurado e, mesmo assim, fora firmado pela parte demandada, deve demonstrar o alcance limitado da anuência aposta, como sustenta.
Ocorre que, para além da alegação da própria parte demandada, não há qualquer elemento de convicção que corrobore a sua alegação. E, como se sabe, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.
De toda sorte, o demandado é quem deu causa a todo o imbróglio, já que, mesmo quitado o valor que era devido pela parte autora, manteve o contrato com o terceiro.
Noutro norte, quanto à quitação da dívida, muito embora não haja recibo de quitação dado pelo terceiro Albersone Xavier da Silva ao autor, a confissão do demandado, aliada ao cumprimento do acordo nos Autos sob o Código Apolo n. 206387, acaba por confirmar que a dívida fora paga. Ora, já que o demandado confessou o dever de pagamento ao autor é, no mínimo, óbvio que o autor tenha pago a dívida.
Além do mais, é certo que o acordo entabulado nos Autos sob o Código Apolo n. 206387 (fls. 58/59) é oriundo do pagamento do contrato de fls. 47/50 (entre o autor e o terceiro Albersone), já que tal contrato fora pactuado justamente para garantir ao autor seus direitos sobre seu imóvel e, no acordo, o terceiro Albersone requereu a imediata baixa da averbação da demanda na matrícula do imóvel.
Depois, o acordo fora firmado no dia 22/01/2016, um dia depois de pactuado o contrato de fls. 47/50, o que confere lógica à transação.
Ainda, no depoimento prestado (mídia de fl. 114), questionado se, com o pagamento dos honorários pelo autor, deveria, de imediato, já ter solicitado ao terceiro a baixa da averbação na matrícula, o demandado confirmou que fora dada baixa, justamente em razão da homologação do acordo, o que, por lógica, se deu pelo pagamento do contrato de fls. 47/50.
Desse modo, evidente o direito do autor de ser reembolsado pelo valor de R$ 100.000,00.
Acerca do direito ao reembolso, assim o é por força do artigo 346, inciso II, do Código Civil, já que o autor equipara-se ao terceiro que paga a dívida para não ser privado de direito sobre o imóvel. No vertente caso, como já explanado, o autor teve que pagar a terceiro para reaver seu imóvel, por culpa do demandado, razão porque faz jus ao ressarcimento.
Se não bastasse, independentemente do instituto da sub-rogação, a própria parte demandada, no respectivo depoimento pessoal (mídia de fl. 114), não deixa dúvida de que anuiu ao contrato com o propósito de se responsabilizar pelo débito. A discussão residiu, apenas, no valor desse débito. (...)”.
Assim, é viável, no caso, presumir a quitação.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022, II; 485, VI, 487, I e 489, II, §1o, IV, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: ÓBICE INTRANSPONÍVEL AO PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 284 desta Corte. Precedentes. II - A questão em exame nestes autos teve sua repercussão geral negada por esta Corte no julgamento do ARE 675.505-RG e do ARE 748.371-RG. Essas decisões valem para todos os recursos sobre matéria idêntica, consoante determinam os arts. 326 e 327 do RISTF e o Art. 543-A, § 5o, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF ARE 854545 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 17-03-2015 PUBLIC 18-03-2015) .
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 320 e 786, do CC, e aos artigos 17 e 408, do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII